Tribunal: TJES
Processo: 5002269-78.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002269-78.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX CANZIAN e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, anulando a sentença e determinando que o magistrado de origem possibilite ao exequente a oportunidade de juntar a via original do crédito exequendo, sob pena de nulidade da execução, conforme art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido padece de omissão ao tratar da exigência de apresentação da cédula de crédito bancário original; e (ii) estabelecer se há justificativa para a rediscussão do mérito da decisão anterior no âmbito dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento.

A omissão, nos termos doutrinários e jurisprudenciais, ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes. No caso, não há omissão, pois o acórdão embargado abordou expressamente a necessidade de apresentação do título original para evitar o trânsito ilegítimo ou a duplicidade de cobrança.

A alegação de que documentos digitalizados são suficientes não foi considerada robusta o suficiente para afastar a exigência de apresentação do título original, como disposto no art. 425, § 2º, do CPC, aplicável a títulos executivos extrajudiciais.

A pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação é incabível por meio de embargos de declaração, visto que esta via recursal é restrita à correção de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de apresentação do título executivo extrajudicial em sua via original para a instrução do processo é aplicável quando a circulação do título ocorre mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei das Cédulas de Crédito Bancário.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 425, § 2º, e 1.022; Lei das Cédulas de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004), art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000188-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

contra o acórdão de id. 7893516, de relatoria do eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta, para anular a r. sentença e determinar que o magistrado primevo, com respaldo no art. 321 do CPC, possibilite ao exequente oportunidade de juntar aos autos a via original do crédito exequendo, sob pena de nulidade da execução.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que concerne à omissão, estará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática)
deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, a omissão ocorre diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, em que pese as alegações da embargante, não se vislumbram os vícios apontados, inferindo-se, em verdade, a pretensão de rediscussão da matéria exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação, no que se refere à apresentação original do título executivo extrajudicial, nos termos definidos por esta colenda Câmara.

Veja-se que o v. acórdão embargado abordou, de forma adequada e expressa, a questão alusiva à necessidade de apresentação da cédula original, registrando que
“a possibilidade de sua circulação mediante endosso em preto (art. 29, § 1º da referida Lei), as demandas lastreadas no aludido título devem ser instruídas, como regra, com a cédula original, evitando-se, assim, o trânsito ilegítimo desta ou a cobrança dúplice do devedor
, conforme se depreende dos seguintes excertos:

“
Veja-se, assim, que
somente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título
. (...)

Na hipótese aqui vertida, o exequente/embargado, em contrarrazões, se limitou a alegar a desnecessidade da juntada da cédula de crédito bancário original, por entender que as reproduções digitalizadas de documentos fazem a mesma prova e, também, que tal postura não acarretará prejuízo aos executados.

É dizer,
o apelado não lançou motivo suficientemente robusto a mitigar a regra acima apontada, ou seja, de que a cédula de crédito deverá ser juntada em sua via original
, revelando, assim, a inviabilidade do procedimento executivo por ausência de requisito básico de procedibilidade.” (grifamos)

Registre-se que, embora os documentos juntados ao processo eletrônico sejam considerados originais se declarados autênticos pelo advogado, conforme o art. 425 do CPC, essa regra pode ser relativizada quando se trata de título executivo extrajudicial, considerando a possibilidade de determinação do depósito do documento original em cartório ou secretaria, conforme prevê o § 2º, do mesmo artigo do CPC.

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.